Tribunal: TJSP
Processo: 1002555-79.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Guaiçara. Loteamento Aldeia do Tietê II. Lotes 88 a 91. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Recomposição. Perda do objeto. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. – O art. 34, II do LE no 10.177/98 considera efetivada a intimação ou notificação por carta com a entrega no endereço fornecido pelo interessado. O ofício da Secretaria de Estado do Meio

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Guaiçara. Loteamento Aldeia do Tietê II. Lotes 88 a 91. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Recomposição. Perda do objeto. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. – O art. 34, II do LE no 10.177/98 considera efetivada a intimação ou notificação por carta com a entrega no endereço fornecido pelo interessado. O ofício da Secretaria de Estado do Meio Ambiente foi entregue no mesmo endereço indicado pelo réu na contestação e procuração; e, embora recebida por terceiro, a notificação é válida. O réu deu causa ao ajuizamento e responde pelos ônus sucumbenciais. – Extinção sem resolução do mérito. Recurso do réu desprovido.